Tribunal: TJDFT
Processo: 0720642-15.2022.8.07.0000
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2022-08-08

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Fabrício Fontoura Bezerra Número do processo: 0720642-15.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ANDREA EUSTAQUIO DE OLIVEIRA AGRAVADO: AUGUSTO BONTEMPO, CLARICE DE OLIVEIRA BONTEMPO, JACKELINE BONTEMPO, JUSSARA BONTEMPO SALGUEIRO, ROSELY BONTEMPO, TAMARA BONTEMPO SANTOS, SULAMITA BONTEMPO, ESTER BONTEMPO, MARCO BONTEMPO, GISELLY BONTEMPO, RUBENS BONTEMPO, MARIA APARECIDA ROSA BONTEMPO D E S P A C H O 1. Intime-se a parte agravante para manifestação, no prazo de 5 dias, acerca da preliminar suscitada em contrarrazões pela parte agravada. Após, conclusos para julgamento. Desembargador FABRÍCIO BEZERRA Relator